Tribunal: TJMT
Processo: 1024258-79.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024258-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DE JESUS NOQUELLI - CPF: 710.514.561-77 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – EXCESSO DE PRAZO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ANALISAR O PEDIDO DE REINSERÇÃO DO PACIENTE NO REGIME SEMIABERTO – 1. PROCESSO EXETUVO DE PENA AGUARDANDO A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU HÁ MAIS DE 9 (NOVE) MESES – ELASTÉRIO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DAS PENDÊNCIAS VERIFICADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO – OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE –ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEFENSIVO PELO JUÍZO COMPETENTE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

1. Não sendo justificados os motivos da demora no cumprimento das diligências determinadas pelo Juízo das Execuções Penais. E, por outro lado, inexistindo, nestes autos os elementos necessários para se aferir a possibilidade de reinserção do paciente em regime mais brando, impõe-se a concessão parcial da ordem, para determinar o efetivo cumprimento das diligências determinadas pela autoridade coatora e a análise do pleito em questão no prazo de 15 (quinze) dias, em observância ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

2. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aprecie, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o pedido de reinserção do paciente no regime de cumprimento de pena adequado com a realização da unificação de pena.

3. Pedido parcialmente procedente. Concessão parcial da ordem.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Humberto Morais Gomes, em prol de
Victor Hugo de Jesus Noqueli
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de receptação dolosa e falsa identidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto. No entanto, no dia 25 de outubro de 2019, foi suspensa a execução da referida sanção em virtude de sua prisão em flagrante, ocorrida no dia 09 de setembro de 2019, pela suposta prática de roubo circunstanciado, bem como decretada a sua regressão cautelar em 29 de outubro de 2019 pelo juízo acoimado de coator.

Ressai, outrossim, que, apesar de a imputação por último citada ter sido julgada improcedente nos autos da Ação Penal n. 35878-13.2019.811.0042 (código 595020), pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, não foi levada a cabo imediata soltura do paciente diante da existência de outro processo executivo de pena tramitando em seu desfavor, da qual se extrai a condenação de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de latrocínio.

Sustenta, o impetrante, que o paciente cumpria pena em regime aberto quando foi regredido cautelarmente para o regime fechado, pelo cometimento, em tese, de falta grave consistente na prática de novo crime no curso da execução.

Assevera, ademais, que a medida extrema não foi precedida de audiência de justificação; e que mesmo após o paciente ter sido absolvido da nova acusação, sendo expedido alvará de soltura em seu benefício, não foi colocado em liberdade pelo juízo apontado como coator.

Com base nas razões acima expostas, o impetrante requereu, liminarmente, a sustação dos efeitos da decisão que determinou a regressão do regime do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com o consequente restabelecimento do regime aberto para o cumprimento de sua pena.

A liminar vindicada foi indeferida pelo juiz convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, por intermédio do expediente encartado no ID 67509990. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID. 68019482, no qual fez um resumo da tramitação do Processo Executivo de Pena em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID 69424478, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Constata-se do Processo Executivo de Pena n. 0026577-76.2018.8.11.0042 inserido no sistema SEEU, que o paciente deveria iniciar ao cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de receptação dolosa e falsa identidade. Contudo, no dia 25 de outubro de 2019, foi suspensa a execução da referida sanção em virtude da prisão em flagrante do paciente ocorrida no dia 09 de setembro de 2019 pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado (andamento n. 3 do sistema SEEU).

Depreende-se, também, que, em 29 de outubro de 2019, foi decretada a regressão cautelar do paciente pelo juízo acoimado de coator e designada audiência de justificação para o dia 09 de dezembro de 2019, nos seguintes termos:

Conforme
consta da informação acostada aos autos por meio do sequencial n° 03, o recuperando praticou novo crime no decorrer do cumprimento de sua pena, cuja situação caracteriza falta grave
e justifica a regressão cautelar. A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal: [...]

Assim,
considerando que o recuperando praticou novo crime, regrido cautelarmente o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO
que deverá ser cumprido na forma da lei e inserido no BNMP.

Designo audiência de justificação para o dia 09.12.2019
, ás 14:00 horas.
(Decisão extraída do andamento 5 do sistema SEEU).
Negritamos

Entretanto, embora tenha sido designada a audiência de justificação para o dia 09 de dezembro de 2019, foi certificado no andamento 6 do sistema SEEU, em 12 de março de 2020, que
“não houve tempo hábil para cumprir a decisão judicial retro (requisição para audiência de justificação)”
, ou seja, de fato a audiência não foi realizada como afirmou o impetrante.

Depreende-se, também, que apesar de a denúncia pelo novo delito ter sido julgada improcedente no dia 27 de abril de 2020, nos autos da Ação Penal n. 35878-13.2019.811.0042 (código 595020), pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, não foi realizada a imediata soltura ou a reinserção do paciente no regime semiaberto, como postulou a sua defesa (andamento 9 do sistema SEEU).

Isso, porque o juízo de primeiro grau não atendeu o pleito liberatório ou de reinserção do paciente no regime semiaberto, diante da existência do Processo Executivo de Pena n. 1063-74.2016.811.0048 tramitando em desfavor do paciente no Juízo da Comarca de Juscimeira, do qual se extrai a condenação de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tal como informou no ID 68019482 destes autos.

Ocorre que, na consulta realizada no sítio eletrônico desta Corte de Justiça, infere-se que o PEP referido no parágrafo anterior foi remetido para o Juízo da Execução Penal de Cuiabá no dia 23 de março de 2018, impondo-se registrar, por importante, que o paciente cumpria a mencionada sanção em regime diverso do fechado, pois se apresentava regularmente naquele Juízo para cumprir as condições que lhe foram impostas; e que o último registro de sua presença foi no dia 17 de novembro de 2017.

Embora seja imperativa a unificação das penas como justificou a autoridade apontada como coatora em suas informações, é forçoso reconhecer que o paciente se encontra custodiado desde 09 de setembro de 2019, tendo sido absolvido em 27 de abril de 2020 do fato que motivou essa prisão e sua regressão cautelar no Processo Executivo de Pena n. 0026577-76.2018.8.11.0042, sem sequer ter sido realizada a audiência de justificação ou a juntada do Processo Executivo de Pena proveniente do Juízo da Comarca de Juscimeira que, ao que tudo indica, está perdido em alguma unidade judiciária de Cuiabá desde 2018...

Verifica-se, ademais, que o juízo acoimado de coator, em 24 de novembro de 2020 (andamento 11.1 do sistema SEEU), determinou a juntada da guia supramencionada, todavia, o gestor judiciário do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá somente providenciou a expedição de ofício para o Juízo da Comarca de Juscimeira no dia 11 de dezembro de 2020 (andamento 12.1 do sistema SEEU), inexistindo nova informação naquele sistema eletrônico unificado acerca do cumprimento da referida determinação, ou seja, não se sabe até a presente data onde está tramitando o Processo Executivo de Pena n. 1063-74.2016.811.0048 (código 31813), que teria sido remetido para Cuiabá no dia 23 de março de 2018, conforme mencionado linhas volvidas.

Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer o excesso de prazo para que seja realizada a unificação das penas do paciente, uma vez que não é admissível impor a ele que aguarde por tempo indefinido a realização de diligências para a reunião dos Processos Executivos de Pena, sem qualquer justificativa plausível.

Não obstante a própria complexidade dos atos próprios da execução penal, tal contexto, por óbvio, não pode servir para apenar o paciente em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5º, de forma clara e indubitável, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Aliás, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE – PROCESSO CONCLUSO AGUARDANDO DECISÃO – ELASTÉRIO CONSTATADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO IMEDIATA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a demora injustificada para a análise do pedido de progressão de regime, impõe-se a concessão da ordem, com a determinação de análise imediata do aludido pleito pelo magistrado competente, sob pena de ofensa ao disposto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal
.
(TJMT, N.U 1021877-98.2020.8.11.0000, Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO – PEDIDO PARA QUE O JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO APRECIE IMEDIATAMENTE A PRETENSÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EXECUTIVOS DE PENA – REMESSA E REUNIÃO DOS FEITOS PARA CÁLCULO E UNIFICAÇÃO DE PENAS NO JUÍZO DE EXECUÇÃO DA CAPITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES GERAIS DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTE DO TJES – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA – NOTIFICAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE PARA APRECIAR A MATÉRIA EM PRAZO RAZOÁVEL.

“Não sendo indicado de forma correta o legitimado ad causam passivo, há óbice para o conhecimento do writ por faltar-lhe uma das condições gerais de admissibilidade” (TJES, HC 00019004920058080000).

Por dever de ofício, cabe ao e. Tribunal, ao considerar o lapso transcorrido entre a remessa dos feitos executivos para o Juízo da Execução Penal [da Capital] e a ausência de análise do pedido de progressão de regime, ordenar o julgamento dessa matéria pendente, em prazo razoável
.

(TJMT, N.U 1014260-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).
Destacamos

Infere-se, pois, sem maiores esforços, que o direito constitucional do paciente de obter uma resposta do juízo competente dentro de um interregno razoável foi violado, diante do elastério do prazo para a análise do seu pleito liberatório ou de reinserção no regime semiaberto, que foi aviado em 27 de abril de 2020, à época pela Defensoria Pública, uma vez que havia cessado o motivo ensejador da custódia cautelar decretada no processo em que foi absolvido, bem como da decisão de regressão cautelar.

Por outro lado, não se obstante se admita o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a manifestação acerca do pleito liberatório ou de reinserção no regime semiaberto, não há como se determinar, nesta instância, que o paciente aguarde em liberdade a análise de seus requerimentos ou o próprio deferimento desses pedidos, eis que o primeiro comando judicial seria temerário e o segundo caracterizaria supressão de instância, em razão da existência de pedido pendente de análise na instância de origem.

Contudo, de igual forma, não é justo que o paciente aguarde por período indeterminado a realização das diligências solicitadas pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, como dito alhures, tais medidas restam pendentes desde o mês de abril do ano passado e que somente foram reiteradas dia 11 de dezembro próximo passado.

Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido aviado em favor de
Victor Hugo de Jesus Noqueli
; via de consequência, concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
, para determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aprecie, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o pedido de reinserção do paciente no regime de cumprimento de pena adequado com a realização da unificação de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021